Tribunal: TJES
Processo: 0000160-55.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000160-55.2022.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SUELY DELMIRA DOS SANTOS CARDOSO e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 0000160-55.2022.8.08.0034

RECORRENTES: SUELY DELMIRA DOS SANTOS CARDOSO e CIRLENE FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTO BELO – ES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL (BIÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto Suely Delmira Dos Santos Cardoso e Cirlene Ferreira Pereira

contra o Município de Ponto Belo, buscando o reconhecimento do direito à progressão funcional (biênio) e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias previstas na Lei Municipal nº 527/2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se o direito das servidoras à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 527/2019, diante da alegada omissão do Município em realizar as avaliações necessárias e implantar os biênios devidos, contraposta à ausência de prova documental quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o benefício.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 527/2019 disciplina a reestruturação do quadro permanente de cargos e funções de confiança dos servidores do Município de Ponto Belo e estabelece critérios objetivos para a progressão funcional, exigindo, nos termos dos arts. 25 a 27, a avaliação de desempenho satisfatória, o cumprimento do interstício mínimo e a inexistência de penalidades disciplinares.

Da análise dos autos, observa-se que as autoras se limitaram a juntar apenas um recibo de pagamento cada, sem apresentar documentos funcionais, fichas financeiras ou certidões da municipalidade capazes de demonstrar o atendimento aos requisitos legais.

Não há qualquer prova de avaliação de desempenho, tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento ou ausência de penalidades, ônus que lhes incumbia conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, não há como acolher a pretensão, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação documental do cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 527/2019 impede o reconhecimento do direito à progressão funcional, incumbindo ao servidor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 527/2019, arts. 25 a 27.

Código de Processo Civil, art. 373, 487, I.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras alegam fazer
jus
ao benefício da progressão funcional (Biênio), afirmando cumprir todos os requisitos legais exigidos. Sustentam que, não obstante os reiterados requerimentos administrativos, o Município réu se omitiu em promover a alteração de seus níveis funcionais e em efetuar o pagamento dos valores retroativos devidos. Desse modo, ajuizaram a demanda pleiteando a condenação do requerido a realizar o enquadramento em seus respectivos níveis e a pagar os valores devidos referentes ao referido biênio.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “
Pelo exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
”
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Suely Delmira Dos Santos Cardoso e Cirlene Ferreira Pereira

em face do Município de Ponto Belo, visando ao reconhecimento do direito ao enquadramento funcional e ao pagamento retroativo do biênio, conforme a Lei Municipal nº 527/2019.

As recorrentes alegam que cumpriram o interstício e adquiriram estabilidade, fazendo jus à progressão. Sustentam que a sentença é contraditória, pois reconheceu a existência da lei, mas julgou improcedente sob o fundamento de ausência de prova dos requisitos subjetivos. Argumentam que o ônus de demonstrar eventual reprovação funcional é do Município, e que a omissão administrativa em realizar a avaliação não pode prejudicar o servidor, devendo prevalecer a presunção de aptidão.

Requerem, assim, a reforma da sentença para que o ente público promova o enquadramento e pague retroativamente as diferenças remuneratórias decorrentes dos biênios previstos na lei municipal.

A parte contrária, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID 16792946, refutando os argumentos lançados no Recurso Inominado para que a sentença seja mantida integralmente.

PROJETO DE VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A
Lei Municipal nº 527/2019
dispõe sobre a reestruturação do Quadro Permanente de Cargos e Funções de Confiança dos Servidores do Município de Ponto Belo, estabelecendo as normas e critérios para a progressão funcional no âmbito da Administração Pública Municipal, nos seguintes termos:

Art. 26 – Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto, mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o período legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 – A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento, sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal a que se refere o inciso II do artigo anterior, combinado com o artigo 25 desta Lei.

Com efeito, a legislação municipal estabelece requisitos específicos para a concessão da progressão funcional, dentre os quais se destacam a avaliação de desempenho, o tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento e a inexistência de penalidades, nos moldes dos arts. 25 a 27 da Lei Municipal nº 527/2019.

Da análise dos autos, verifica-se que as autoras se limitaram a juntar apenas um recibo de pagamento cada, sem apresentar documentação hábil a comprovar a trajetória funcional ou o tempo de serviço prestado, tampouco fichas funcionais, financeiras ou certidões expedidas pela municipalidade.

Dessa forma, constata-se que as recorrentes
não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a
improcedência da demanda é medida que se impõe
.

Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A legislação traz alguns requisitos primordiais para a concessão da progressão, tais como: avaliação de desempenho e tempo de permanência no mesmo padrão de vencimentos sem aplicação de penalidades, tudo isso, segundo os critérios fixados em lei e regulamento correspondente, nos termos do artigo 25 da mesma lei.

Conforme se extrai dos autos, principalmente dos elementos trazidos pelas requerentes, não há qualquer prova de cumprimento dos requisitos legais, pois
as partes requerentes somente juntaram 02 recibos de pagamento de salário (fls. 07 e 09 autos digitalizados)
, sem qualquer outra prova mínima, como
certidão expedida pela municipalidade que demonstre a avaliação de desempenho, ou mesmo ausência de penalidade durante o período do mesmo padrão de vencimento, em cumprimento aos requisitos legais do artigo 26 e 27 supramencionados.

Por outro lado, vislumbro que o município requerido aduziu em sua contestação (
ID 28151195
) que tem observado estritamente os critérios estabelecidos na legislação municipal para o pagamento dos biênio reclamado, em respeito ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no âmbito administrativo, pois o Poder Judiciário acabaria, por vias transversas, em invadir o campo de atribuição do Administrador, bem como assumindo função legislativa, em nítida violação da separação dos poderes.

Dentro desse contexto, por ausência de provas das requerentes para cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional, não há que se falar em ilegalidade que admita a atuação do Poder Judiciário para corrigir eventual disparidade.

Nesse sentido, entendo aplicável a Súmula 339 do STF, que afirma que não cabe ao Poder Judiciário, com base em analogia ou isonomia, estender vantagens pecuniárias a servidores públicos.

Assim sendo, não merece acolhimento a pretensão autoral, razão pela qual deve ser julgada integralmente improcedente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)